Tribunal: TJMT
Processo: 1011332-60.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011332-60.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ JUNIOR - CPF: 036.893.991-06 (RECORRENTE), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011332-60.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT – UNIVAG

Recorrido(s):

Miguel Angel Claros Paz Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REDUÇÃO DE MENSALIDADE DO CURSO DE MEDICINA. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA. SUBSTITUIÇÃO POR AULAS VIRTUAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONCESSÃO DE DESCONTO NO PERCENTUAL DE 30% SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE. FATO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. GASTOS COM ADAPTAÇÃO DO ENSINO COM TECNOLOGIAS. PRESTÍGIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A priori, a situação vivenciada pelo estudante, em decorrência da pandemia global COVID-19, denota-se que a prestação de serviços, na modalidade presencial, foi cessada momentaneamente por motivos estranhos à vontade da Reclamada, a qual, contudo, manteve a prestação de serviço, ofertando as aulas que seriam ministradas presencialmente por meio de plataforma digital, o qual dispôs de investimentos tecnológicos para a criação do ambiente virtual aos alunos, em caráter excepcional (Portaria no 343, do Ministério da Educação).

Não se mostra plausível a adoção de medida modificativa da relação negocial pactuada entre as partes, uma vez que a substituição das aulas presenciais por virtuais se deram por fato fortuito externo, alheio a vontade da Reclamada.

Por meio do julgamento dos ADPF 706/DF e ADPF 713/DF, o STJ fixou a seguinte tese:
“É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior”.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
RATIFICO A LIMINAR CONCEDIDA
NO ID Num. 31900843 - Pág. 2; 1 -
DETERMINAR a suspensão da cobrança de 30% das mensalidades
, iniciando-se naquela com vencimento em 10/05/2020 (valor originário de R$ 12.708,00), enquanto perdurar o Plano de Contingência Nacional e Estadual relativo ao COVID-19, com fulcro no art. 2o da Lei Estadual 11.150/2020”

No presente caso o Reclamante é aluno da Requerida, na qual cursa o 4° ano do curso de graduação em medicina, com mensalidade no valor de R$10.590,00.

Conta que, em razão da pandemia COVID-19, houve a suspensão das aulas presenciais, passando a serem ministradas virtualmente pelo sistema “GOOGLE MEETS”, bem como alega que houve a diminuição “quase total” das atividades curriculares. Afirma que no 9° período a sua grade contém exclusivamente a disciplina “Internato”, sendo esta atividade curricular exercida no campus da Requerida, bem como as atividades obrigatórias decorrentes do curso de medicina, em especial no 9o período, que eram exercidas nos hospitais e clinicas da região foram totalmente interrompidas, ocorrendo uma drástica redução na efetiva carga horária do curso.

Afirma ser indevido o pagamento integral das mensalidades, ante a diminuição da carga horária do curso. Pleiteou a redução do valor da mensalidade.

A IES, por sua vez, sustenta que dispôs de todos os esforços possíveis, incrementando flexibilizações para alunos que necessitam de descontos, por meio de “Formulário de Solicitação de Flexibilização/Suspensão parcial de mensalidades escolares”, de acesso dos alunos ou podendo ser requerida na IES, para que os estudantes se manterem adimplentes com as suas contraprestações.

Afirma que a suspensão das aulas presenciais ocorreu em 17.03.2020, no entanto, realizou investimentos em tecnologia e sistemas virtuais prestando efetivamente os serviços educacionais, que passaram a serem ministrados virtualmente, de acordo com o Ministério da Educação, Portaria no 343.

Alega ainda que as aulas práticas, incluindo internato e estágios supervisionados, seriam respostas integralmente, sem qualquer prejuízo ao acadêmico, tendo as mesmas retornado em 20/05/2020, não havendo prejuízos ao Reclamante.

No caso em comento, é incontroverso que a suspensão das aulas presenciais se deu das circunstâncias da pandemia global COVID-19, a partir de março/2020, por necessidade de isolamento social. Nesse cenário foi autorizado pelo MEC (Portaria no 343, em 17 de março de 2020) a substituição da modalidade presencial das IES para o ambiente virtual
, in verbis
:

Art. 1o
Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino
, de que trata o art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017.

§ 1o O período de autorização de que trata o caput será de até trinta dias, prorrogáveis, a depender de orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde estaduais, municipais e distrital.

§ 2o
Será de responsabilidade das instituições a definição das disciplinas que poderão ser substituídas, a disponibilização de ferramentas aos alunos que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados bem como a realização de avaliações durante o período da autorização de que trata o caput
.

§ 3o Fica vedada a aplicação da substituição de que trata o caput aos cursos de Medicina bem como às práticas profissionais de estágios e de laboratório dos demais cursos.

§ 4o As instituições que optarem pela substituição de aulas deverão comunicar ao Ministério da Educação tal providência no período de até quinze dias.

Art. 2o Alternativamente à autorização de que trata o art. 1o, as instituições de educação superior poderão suspender as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo.

§ 1o As atividades acadêmicas suspensas deverão ser integralmente repostas para fins de cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos na legislação em vigor.

§ 2o As instituições poderão, ainda, alterar o calendário de férias, desde que cumpram os dias letivos e horas-aula estabelecidos na legislação em vigor.

Ademais, a respeito da flexibilização e descontos nas mensalidades da rede privada de ensino durante o Plano de Contingenciamento do Governo do Estado de Mato Grosso, em virtude da pandemia causada pela COVID-19, foi aprovada em 01/06/2020, a Lei estadual n° 11150, com os seguintes critérios:

Art. 1o Ficam as instituições de ensino da rede privada do Estado de Mato Grosso obrigadas a conceder desconto sobre o valor de suas mensalidades, durante o período em que durar o Plano de Contingência Nacional e Estadual em virtude da covid-19, em no mínimo 5% (cinco por cento), para os contratos que não sejam objetos de nenhum outro desconto, bolsa ou outra forma de redução, a ser concedido ao aluno ou responsável que comprove perda, ainda que parcial, de sua renda familiar, em decorrência das medidas tomadas para a contenção da covid-19.

Art. 2o Ficam as instituições de ensino da rede privada, no Estado de Mato Grosso, obrigadas a suspender a obrigatoriedade de pagamento de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor de suas mensalidades, mediante formulário de requisição do estudante ou de seu representante legal, durante o período em que perdurar a quarentena determinada em decorrência do Plano de Contingência Nacional e Estadual gerado pelo novo coronavírus (covid-19), a ser analisado caso a caso pela instituição.

No caso em comento, não houve comprovação de perda da renda familiar ou de impossibilidade de arcar com a contraprestação acordada pelas partes, portanto, não se aplica a referida lei citada ao caso do Reclamante.

Em que pese a alegação autoral de que a carga horária foi reduzida e que a relação contratual se mostrar excessivamente onerosa ao consumidor, entendo que não se mostra plausível a adoção de medida modificativa da relação negocial pactuada entre as partes, uma vez que a substituição das aulas presenciais por virtuais se deram por fato fortuito externo, alheio a vontade da Reclamada.

Cabendo ressaltar que, mesmo que por meio de plataformas virtuais, as aulas continuam a ser ministradas, e não se pode deixar de considerar o investimento que realizado pela IES que teve que arcar com despesas em aquisição tecnologias para proceder com a adaptação à nova modalidade de ensino e avaliações, além de continuar a ter encargos de manutenção e compromisso com o pagamento de seus funcionários, ainda que as aulas não estejam sendo ministradas no campus, pois o mesmo necessita de adequada manutenção.

Em relação as aulas práticas (internato), estas serão repostas integralmente, conforme informativo da IES, além de ter sido retornado em 20/05/2020 durante o andamento processual, portanto, não aferiu quaisquer danos ao aluno.

O ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento da ADI 6.445/2020 consignou que
"a estipulação de descontos lineares não necessariamente importa em benefício para os usuários do sistema de ensino, pois retira das partes contratantes a capacidade de negociar formas de pagamento que se adéquem à especificidade de cada situação",
bem como
"A revisão dos contratos em razão de fatos supervenientes deve ter como norte, sempre e sempre, a função social do contrato, a boa-fé objetiva das partes, a equivalência material, a moderação e a higidez nas relações jurídicas".

No presente feito houve o parcial deferimento de liminar determinando a redução na proporção de 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade, durante o período de prevenção da pandemia, conforme Id° 144220765, quanto as decisões judiciais que determinam a concessão de descontos em mensalidades nas instituições de ensino superior, o Superior Tribunal de Justiça (STF) por meio do julgamento dos ADPF 706/DF e ADPF 713/DF, fixou a seguinte tese:
“É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior”.

Portanto, não se demonstrou, na hipótese, ter havido o alegado desequilíbrio contratual e, levando em consideração a ocorrência de fato fortuito externo, alheio a vontade da IES, não há como conceder o pleiteado desconto pelo Reclamante, de modo que a improcedência da ação a medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022